Tribunal: TJES
Processo: 5004657-43.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004657-43.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE ALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Antônio José Alves contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação declaratória de nulidade de contrato c/c ressarcimento por danos morais e materiais, sem resolução de mérito, com fundamento no

parágrafo único do art. 321 c/c inciso IV do art. 330 e inciso I do art. 485 do CPC.

2)
O apelante sustenta que a ausência de documentação decorreu de dificuldade de comunicação com seu advogado e requer a concessão da justiça gratuita, em razão de sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial por inércia do autor no cumprimento da determinação de emenda; (ii) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ausência de impugnação detalhada a todos os fundamentos da sentença não configura falta de dialeticidade quando a apelação ataca de forma direta e suficiente os pontos centrais da decisão recorrida, nos termos do inciso II do art. 1.010 do CPC.

5)
O indeferimento da petição inicial é legítimo quando a parte, mesmo regularmente intimada, inclusive pessoalmente, deixa de apresentar documento essencial à constituição válida da relação processual, conforme orientação do STJ.

6)
O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial, o que ocorreu no caso, sendo legítima a extinção do feito diante da inércia do autor.

7)
A concessão da justiça gratuita é cabível quando comprovada a hipossuficiência, ainda que a parte perceba rendimentos inferiores a R$ 3.000,00, especialmente quando há descontos expressivos a título de empréstimos consignados.

8)
Nos termos do §3º do art. 98 do CPC, a concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de
j
ulgamento
:

1. A petição inicial pode ser indeferida quando a parte, intimada de forma clara e adequada, não cumpre diligência essencial à formação válida da relação processual.

2. A hipossuficiência econômica pode ser reconhecida com base em documentos que revelem baixa renda e descontos significativos, autorizando a concessão da gratuidade da justiça.

3. Concedida a justiça gratuita, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais deve ser suspensa enquanto persistir a condição de insuficiência financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, parágrafo único do art. 321; inciso IV do art. 330; inciso I do art. 485; §3º do art. 98; e inciso II do art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.553.970/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; AgInt no REsp 1.872.439/TO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE

O recorrido sustenta a ausência de dialeticidade do recurso, sob o argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas, sem enfrentar a razão jurídica da extinção do feito.

Contudo, improcede a alegação, pois, embora a apelação não enfrente de forma detalhada todos os fundamentos da sentença, a parte recorrente impugna
diretamente a extinção do processo sem resolução de mérito
e a
condenação ao pagamento d
os ônus sucumbenciais
, sustentando que a ausência de documentação decorreu de dificuldade de comunicação com a parte e que a hipossuficiência econômica justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Sendo assim, a peça recursal
não é genérica
e cumpre os requisitos do inciso II do art. 1.010 do CPC.

Do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, e à possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Em relação ao indeferimento da inicial, o art. 321 do CPC estabelece que, verificada a existência de vícios ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve o juiz oportunizar ao autor a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

Trata-se de mecanismo processual voltado à garantia do contraditório e à adequada formação da relação jurídica processual.

A jurisprudência do STJ, sobre o tema, é firme no sentido de que o descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição, desde que oportunizada a correção do vício de forma clara e adequada. É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. . Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial" (AgInt no REsp 1.845.753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020)" (AgInt no REsp 1.872.439/TO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1º/10/2020).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.553.970/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

No caso, o magistrado de primeira instância indeferiu a inicial porque, mesmo após intimação regular, inclusive pessoal (Id 54327477), o autor recorrente não apresentou
notificação extrajudicial válida dirigida ao Banco
apelado
para comprovar a inexistência de contratação do cartão de crédito consignado
, documento considerado essencial à instrução da causa.

Dessa forma, alinha-se a sentença à interpretação consolidada na jurisprudência, uma vez que o juízo de origem assegurou ao autor a oportunidade de regularizar a petição inicial, e a inércia quanto ao cumprimento da diligência inviabilizou o prosseguimento válido do feito.

A sentença, nesse ponto, deve ser confirmada.

Nada obstante, em relação à assistência judiciária gratuita, com razão o apelante, uma vez que os documentos colacionados evidenciam que percebe proventos mensais do INSS inferiores a R$ 3.000,00, com descontos consideráveis a título de empréstimos consignados, o que revela hipossuficiência econômica.

Sendo assim, a despeito da correta condenação do autor recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deve ser suspensa a exigibilidade da condenação, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência econômica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial p
rovimento
para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspender a exigibilidade da condenação quanto aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 05.05.2025 a 09.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.